Tribunal: TJMT
Processo: 1013805-49.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013805-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), GISLENE LEMOS PASTORIO - CPF: 804.649.201-91 (AGRAVANTE), DANIEL EDSON PASTORIO - CPF: 872.037.669-34 (AGRAVADO), DANIEL EDSON PASTORIO - CPF: 872.037.669-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALVARÁ JUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – PENHORA NOS AUTOS DO PROCESSO – PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS POSTERIOR À PENHORA – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O contrato de honorários advocatícios juntado após a formalização da penhora no rosto dos autos não assegura ao advogado o direito de dedução automática do crédito devido ao constituinte, sujeitando-se a verba, nesse cenário, ao regime do concurso de credores.

A natureza alimentar dos honorários contratuais, embora juridicamente relevante, não tem o condão de sobrepujar a ordem de precedência de créditos, tampouco autoriza a dedução preferencial da verba quando ausente o respeito à cronologia imposta pela jurisprudência dominante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GISLENE LEMOS PASTORIO contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande que, nos autos do Alvará Judicial de n.º 1016715-53.2019.8.11.0002 manejado em face de DANIEL EDSON PASTORIO, deferiu indeferiu o pedido de destaque de honorários contratuais sob o fundamento de que o requerimento foi formulado após a formalização da penhora no rosto dos autos.

Em breve síntese, a agravante sustenta que: (i) a decisão recorrida ignora a natureza autônoma e alimentar dos honorários advocatícios contratuais, protegidos pelos arts. 22, § 4º, e 24-A da Lei nº 8.906/94, bem como pelo art. 85, § 14, do CPC/2015; (ii) o § 4º do art. 22 do Estatuto da Advocacia apenas exige a juntada do contrato de honorários antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório, o que não se confunde com a data da penhora judicial; (iii) o marco relevante para a análise do pedido não é a penhora, mas sim a eventual expedição de alvará ou precatório, o que não se verifica nos autos e (iv) a decisão viola princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana e a justa remuneração do trabalho técnico-jurídico do advogado.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo, com base no art. 1.019, I, do CPC, dada a natureza alimentar da verba, visando à reforma da decisão agravada para garantir o direito ao destaque da verba contratual. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar.

O pedido de liminar foi indeferido, no Id. 285163883.

Informações foram prestadas pelo Julgador
a quo,
no Id. 285914945.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por GISLENE LEMOS PASTORIO, advogada, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande, que indeferiu o pedido de destaque de honorários contratuais, formulado nos autos do Alvará Judicial n.º 1016715-53.2019.8.11.0002, manejado em face de DANIEL EDSON PASTORIO.

A insurgência da agravante assenta-se, em síntese, na defesa da natureza autônoma e alimentar dos honorários contratuais, bem como na alegação de que o marco temporal a ser observado para o deferimento do pedido de destaque seria a expedição de alvará ou precatório, e não a formalização da penhora no rosto dos autos.

Pois bem.

Após detida análise dos autos e da legislação aplicável, tenho que o recurso não comporta provimento.

Restou incontroverso que o pedido de destaque da verba honorária foi formulado após a formalização da penhora no rosto dos autos, circunstância esta que é determinante para a solução da controvérsia.

Cumpre rememorar que, embora a natureza alimentar dos honorários advocatícios seja reconhecida em nossa ordem jurídica - com respaldo nos arts. 22, § 4º, e 24-A da Lei n.º 8.906/94, bem como no art. 85, § 14, do CPC/2015 -, tal característica não confere a esses créditos um privilégio absoluto capaz de afastar a sujeição ao regime do concurso de credores, quando verificada a preclusão em razão da penhora anterior.

Nesse sentido, é firme e consolidada a orientação jurisprudencial tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Tribunal de Justiça, no sentido de que o contrato de honorários advocatícios juntado após a formalização da penhora no rosto dos autos não assegura ao advogado o direito de dedução automática do crédito devido ao constituinte, uma vez que a verba passa, nesse contexto, a sujeitar-se ao regime do concurso de credores, sendo vedada a sua dedução preferencial.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – PENHORA NOS AUTOS DO PROCESSO – PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS POSTERIOR À PENHORA – IMPOSSIBILIDADE DE RESERVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
O contrato de honorários juntado após a expedição da penhora no rosto dos autos não assegura ao advogado o direito ao recebimento por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte.
Incidência da Súmula n. 83/STJ . 2. A desconstituição da premissa fática de que o requerimento de destaque da verba honorária contratual somente foi formulado após a realização da penhora no rosto dos autos esbarra na impossibilidade de este Tribunal Superior analisar questão fático probatória em sede de recurso especial. Súmula n. 7/STJ . 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp n. 2.241.138/RS – Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – 4ª Turma – j. 13/3/2023 - DJe 16/3/2023)”
(TJMT - Agravo de Instrumento n.º 1009528-24.2024.8.11.0000, Rel. Desª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25/06/2024, 1ª Câmara de Direito Privado, DJe 26/06/2024).

Como se vê, a
ratio decidendi
firmada no julgado impõe o reconhecimento da preclusão material do direito ao destaque da verba honorária contratual quando o requerimento correspondente é protocolizado após a efetivação da penhora nos autos.

Admitir o contrário equivaleria a subverter a lógica do sistema processual e o princípio da paridade entre os credores, comprometendo a segurança jurídica e a integridade do concurso de credores regularmente constituído.

Diante desse quadro, mostra-se irrepreensível a decisão agravada, que corretamente indeferiu o pedido de destaque da verba honorária em estrita observância à jurisprudência consolidada.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025